Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS (DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS). FINALIDADE DE REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO. INCOMPATÍVEL. LOCAL INADEQUADO. INCOERÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pretensa execução de trabalho externo a ser realizada em empresa destinada à comercialização de bebidas alcóolicas (distribuidora de bebidas) é incompatível com a finalidade de reeducação e de ressocialização do apenado. Ainda que a função oferecida seja de auxiliar de serviços gerais, o local onde o penitente pretende laborar é inadequado, de maneira que o indeferimento de tal benesse não implica ofensa ao princípio da proporcionalidade, mas sim resguarda a ressocialização do apenado e a segurança da sociedade.
2. Se ao sentenciante, em pleno processo de ressocialização, sujeito ao regime semiaberto, é vedada a frequência a estabelecimentos como distribuidoras de bebidas, mostra-se incoerente autorizar que nele se exerça a atividade laboral.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento.
4. Recurso improvido.